Tribunal: STF
Processo: RMS 24069
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
UNICIDADE SINDICAL MITIGADA - CATEGORIA - SEGMENTOS AGRUPADOS -
DESMEMBRAMENTO - VIABILIDADE - ARTIGOS 5º, INCISO XVII, 8º, INCISO
II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 570, PARÁGRAFO ÚNICO, E 571 DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - RECEPÇÃO. A liberdade de
associação, observada, relativamente às entidades sindicais, a base
territorial mínima - a área de um município -, é predicado do Estado
 Democrático de Direito. Recepção da Consolidação das Leis do
Trabalho pela Carta da República de 1988, no que viabilizados o
agrupamento de atividades profissionais e a dissociação, visando a
formar sindicato específico